Tribunal: TJSP
Processo: 2279449-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recuperação Judicial – Habilitação de crédito rejeitada – Fixação de sucumbência – Cabimento – Resistência ao pedido – Litigiosidade presente - Aplicação do princípio da causalidade – Valor da verba honorária – Aplicação do artigo 85, §2o do CPC de 2015 – Recurso provido.